Tribunal: STF
Processo: ARE 1374682
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 45):



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SINDICATO E EMPREGADO. Verifica-se que é desta Especializada a competência para processar e julgar as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores, nos exatos termos do art. 114, III, da CF/88. Portanto, ao contrário do que alega o Recorrente, a decisão encontra-se em perfeita consonância com a Constituição Federal, uma vez que se trata de demanda entre sindicato e trabalhador. Precedentes. Agravo conhecido e não provido, no tema. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESCONTO EFETUADO PELA ENTIDADE SINDICAL DE TRABALHADOR SUBSTITUÍDO EM JUÍZO. Considerando que não consta no acórdão regional análise da questão no enfoque dos argumentos apresentados pelo agravante, no sentido de que o empregado substituído já não era integrante da categoria ao tempo da propositura da ação, ausente o prequestionamento, incidindo o óbice da Súmula n.º 297 do TST. Agravo conhecido e não provido, no tema.



    No recurso extraordinário, com fulcro no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II; 8º, caput, I e III; e 114, III, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a competência da Justiça Comum o julgamento de ações referentes à cobrança de honorários advocatícios, inclusive as propostas por empregado em face de sindicato para reaver valor descontado. Isso porque a natureza dessas ações é eminentemente civil, sem qualquer semelhança ou afinidade com relação de trabalho ou mesmo com questões sindicais propriamente ditas (eDOC 47, p. 16).



    Aduz-se que é dever do sindicato de defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, em plena consonância com a liberdade, não determina que essa defesa seja gratuita nem veda a cobrança de honorários (eDOC 47, p. 19).



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário sob o argumento de incidir, na hipótese, os óbices da Súmula 297 do TST e do Tema 181 de Repercussão Geral do STF (eDOC 57). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Em relação à competência para julgamento da causa, o Tribunal de origem, quando do julgamento do Conflito de Competência, assentou (eDOC 45, pp. 10-14):



    “Com relação ao tema “competência da justiça do trabalho”, em que pesem os argumentos apresentados pelo sindicato agravante, verifica-se que é desta Especializada a competência para processar e julgar as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores, nos exatos termos do art. 114, III, da CF/88. Portanto, ao contrário do que alega o recorrente, a decisão Recorrida encontra-se em perfeita consonância com a Constituição Federal, uma que se trata de demanda entre sindicato e trabalhador.



    (...)



    Ora, verifica-se que o principal argumento utilizado pelo sindicado nas razões do presente Agravo Interno para reconhecer a possibilidade do desconto em questão é o de que o substituído já não era integrante da categoria ao tempo da propositura da ação no ano de 2000. Ocorre que não consta no acórdão regional análise nesse enfoque, estando ausente o prequestionamento, incidindo na hipótese o óbice da Súmula n.º 297 do TST.



    Frise-se que a tese aplicada pelo Regional limita-se a reconhecer a ilegalidade do desconto em razão da ausência de autorização do substituído, porque é dever do sindicato prestar assistência judiciária independentemente da condição de associado.”



    Assim, sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à prestação de assistência judiciária e a competência da Justiça do Trabalho, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face do óbice da Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC., e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente